Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708657-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA, A. C. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DA SILVA COSTA APELADO: CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, A. C. S., EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA e ALLYCIA CHAVES SILVA; CEMED CARE – EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, em face de sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Compensação de Danos Morais e Materiais c/c Pensão ajuizada por EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA e A. C. S. em face de UNIDADE MÉDICA DA AMIL – AMIL ESPAÇO SAÚDE TAGUATINGA, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE (PRONTONORTE), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação pactuada(ID 41353533) para que o processo seja extinto, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e produza todos os efeitos que lhe são próprios. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, manifestou-se no ID 41953432 e não se opôs à homologação do acordo, contudo ponderou que até que haja o cumprimento completo da transação entre as partes, o processo deverá ficar suspenso, aplicando-se a norma do artigo 922 do CPC, por extensão: "Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Acrescentou ainda que é importante destacar que os valores pertencentes à menor, de caráter indenizatório, devem ser depositados em conta de sua titularidade. Os termos ajustados estão em conformidade com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030) (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, b, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Até que haja o cumprimento completo da transação entre as partes, o processo deverá ficar suspenso, aplicando-se a norma do artigo 922 do CPC, por extensão. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 16:49:48. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador